Tribunal: TJDFT
Processo: 0731312-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE CONSUMAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA A VONTADE DO AGENTE. TENTATIVA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE FILHO MENOR. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NÃO NARRADA NA DENÚNCIA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OFENSA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória ou atipicidade da conduta a ensejar a absolvição se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2. Em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, normalmente praticados na clandestinidade, longe de quaisquer testemunhas, a palavra da vítima ganha extrema relevância probante, sobretudo quando coerente com as demais provas dos autos

3. Para a configuração da desistência voluntária é necessário que a interrupção da execução dos atos delitivos fique a cargo do próprio agente. Diferentemente, a forma tentada, prevista no artigo 14, II, do Código Penal, demanda que o crime não tenha se consumado por circunstâncias alheias à vontade do acusado, o que se verificou in casu, onde o constrangimento ilegal não se consumou em face da resistência da ex-companheira.

4. Consoante precedentes desta Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a prática do fato na presença de filhos menores constitui situação que notoriamente extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal, razão pela qual se mostra imprescindível o aumento da pena-base ante a desvaloração das circunstâncias do crime.

5. Eventual circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal pode ser reconhecida na r. sentença condenatória mesmo que não invocada na denúncia, sem que isso incorra em ofensa ao princípio da correlação, nos termos do artigo 387, I, do Código de Processo Penal.

6. Apelação criminal conhecida e não provida.